Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA PARTE. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 240 STJ. INAPLICABILIDADE. NÃO ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e §1o do Código de Processo Civil, é admissível quando, intimada pessoalmente, a parte autora deixa transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito.
2. A Lei 11.419/2006, artigo 5o, que dispôs sobre a informatização do processo digital, prevê a possibilidade de intimação por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
3. Transcorrido o prazo do abandono e devidamente intimadas a parte e seu causídico, correta a sentença que extinguiu o feito.
4. A aplicação da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça está restrita aos casos em que houve aperfeiçoamento da relação processual, com citação válida, o que não ocorreu no caso.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.